Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA PAULINO MARTINS ARAÚJO, em face à decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Samambaia, que condicionou o cumprimento da liminar ao oferecimento de caução em ação de despejo por falta de pagamento, ajuizada em desfavor de MARIA DA GUIA TOMAZ DA COSTA. A recorrente alegou que o imóvel seria sua única fonte de renda e não teria condições de pagar a caução. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o despejo da agravada independentemente do contraditório prévio e dispensando-se a caução. Ao protocolar a petição de agravo, a recorrente deixou de comprovar o preparo, o fazendo por nova manifestação seguinte ao protocolo e distribuição do recurso. Desta feita, foi facultada a regularização na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio manifestação em que a recorrente afirmou já ter comprovado o preparo anteriormente e anexou novamente a mesma guia a comprovante de pagamento da taxa processual. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Ao interpor o recurso, a agravante deixou de juntar o comprovante do preparo. A seguir, protocolou nova petição em que anexou a guia e correspondente comprovante de pagamento (ID 279339145). No entanto, segundo a dicção do caput do art. 1.007, do Código de Processo Civil, o preparo deve ser comprovado concomitantemente à interposição do recurso, de sorte que não satisfaz ao pressuposto legal a juntada posterior, ainda que antes de apreciados os pressupostos de admissibilidade. Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ART. 1.007, § 4o, CPC/215. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 187/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. Precedentes. 2. Não havendo a demonstração do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, por meio de documento idôneo, a parte é intimada para efetuar o recolhimento em dobro ou a comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida, uma vez que devido em dobro, tudo nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. 3. Na espécie, a agravante, após intimação para saneamento da ausência de comprovação do preparo, apresentou o comprovante de pagamento do anterior recolhimento simples das custas, mas não comprovou a complementação do referido preparo, devido em dobro. Deserção reconhecida. Aplicação da Súmula 187/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1806437/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021) Ocorre que, embora a recorrente tenha sido intimada a regularizar o preparo, declinou da oportunidade, limitando-se a referir ao comprovante juntado extemporaneamente e a novamente apresentar o mesmo documento, irregularidade penalizada pelo §4o do art. 1.007, que comina a pena de deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator